Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-46.2017.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002454-46.2017.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE OTAVIANO RIBEIRO NARDES - CPF: 162.338.400-15 (AGRAVANTE), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO, CASSA A SENTENÇA E DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA A JUNTADA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS JUNTADOS DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO DE APRESENTAÇÃO DA DEFESA E ANTES DE ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA – IRRECORRÍVEL – PRECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO –
ERROR IN PROCEDENDO
– TESE AFASTADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO APELO COM FUNDAMENTO NO ENUNCIADO SUMULAR 568 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“O desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia. O réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça intempestiva pode permanecer nos autos, eventualmente, alertando o Juízo sobre matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. [...].
(STJ, decisão monocrática, REsp 1512241/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2020).

2- Na hipótese, a Contestação foi desentranhada dos autos sem que a Agravada fosse intimada da decisão e, de imediato, foi proferida a sentença, o que acarreta cerceamento de defesa. Ademais, mesmo se assim não fosse, não há falar em preclusão, pois é cediço que a decisão que decreta a revelia não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento. Precedentes.

3- Não pode ser subtraído o direito da parte de produção de provas, pelo simples fato de ser revel, uma vez que os efeitos da revelia são relativos e as alegações de fatos apontadas pelo autor podem ser afastadas por documentos trazidos em momento oportuno pela parte contrária. Incumbe ao juiz formar o seu convencimento, com base nas provas apresentadas.

4- Não há falar em
error in procedendo
em razão do julgamento monocrático do Apelo, haja vista que há entendimento dominante quanto ao tema devolvido ao Tribunal no Recurso de Apelação. Ou seja, a questão se insere dentre aquelas passíveis de apreciação monocrática pelo Relator, conforme autorizado pelo Verbete 568 da Súmula do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
José Otaviano Ribeiro Nardes
em virtude da decisão em que, em juízo de retratação realizado no Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Eneriga S.A.
, tornei sem efeito a decisão de Id. 541182992, dei provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Concessionária, anulei a sentença e determinei a remessa dos autos ao Juízo de origem para a juntada da contestação apresentada intempestivamente pela Agravante/Embargada e o regular prosseguimento do feito, com observância das regras processuais.

O Agravante interpôs o Recurso como Embargos de Declaração e, em suas razões, alegou que eventual provimento do Agravo Interno somente seria possível por meio de julgamento pelo órgão colegiado.

Aduziu que não foram analisadas as teses expostas nas contrarrazões do Apelo, em especial os argumentos de que quando a Recorrida manifestou, os autos já estavam conclusos para julgamento, ou seja, já havia encerrada a fase de declinação das provas, bem como de que não é o caso de aplicabilidade dos artigos 342 e 507, do CPC.

Afirmou que não há motivo para o retorno dos autos à instância singular, haja vista que a única providência a ser tomada será a juntada da contestação intempestiva e a prolação da sentença.

Ainda alegou que não houve menção sobre o fato de que, embora não tenha havido intimação formal, os advogados da parte adversa tiveram acesso registrado pelo PJE em três ocasiões distintas, o que faz incidir o disposto no artigo 272, § 6.o, do CPC, em virtude do que determina o artigo 9.o, § 1.o, da Lei 11.419/2006.

Sustentou que não há motivo para falar em nulidade ou cerceamento de defesa, porque os advogados da Energisa foram devidamente cientificados da decisão que decretou a revelia, sem que tenham se insurgido ao tempo e modo adequados, deixando precluir a matéria.

Asseverou que houve
error in procedendo
quanto ao julgamento monocrático do Apelo, pede que o juízo de retratação seja limitado a análise do Recurso de Apelação pelo Colegiado.

Alternativamente, requereu a análise das teses que poderiam reformar a decisão monocrática e que, segundo argumenta, não foram analisadas.

A Secretaria intimou a Energisa para apresentar resposta aos Embargos, nos termos do artigo 1.023, § 2.o, do CPC, e a peça de defesa consta do Id. 66404462.

Em 19/11/2020, com fundamento no artigo 1.024, § 3.o, do CPC e em razão dos princípios da economia processual e da fungibilidade, recebi os Embargos de Declaração como Agravo Interno e determinei a intimação do Recorrente para complementar as razões do recurso, bem como da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.

O Recorrente cumpriu a determinação e requereu o provimento do Agravo Interno (Id. 69056997).

Conforme se extrai do Id. 83584466, embora intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão, antes de analisar as insurgências do Agravante, é necessário breve resumo dos fatos.

José Otaviano Ribeiro Nardes, ora Recorrente, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A Concessionária apresentou contestação depois de decorrido o prazo processual.

Na sentença, a Juíza singular declarou a inexistência do débito relativo à fatura no valor de R$ 88.535,03 (oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e três centavos) e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.

Inconformada, a Energisa interpôs Recurso de Apelação e, na primeira análise dos autos, desprovi o Apelo pelos seguintes fundamentos:

[...]

Da análise do apelo, verifica-se que é dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação à matéria.

Quanto aos efeitos da revelia, importa registrar que a situação dos autos envolve relação de consumo, onde caberia à concessionária o ônus da prova.

Com efeito, a Energisa foi regularmente citada. Contudo, apresentou contestação a destempo. Por outro lado, o autor apresentou documentos com presunção de veracidade. Diante desses fatos, imperiosa a aplicação dos efeitos da revelia.

Sobre a legalidade da fatura impugnada, cumpre ressaltar se a Recorrente deixou de oferecer contestação no prazo legal, não pode agora querer transformar o recurso de Apelação em substituto da sua peça de defesa.

Conforme preconiza o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, o Recurso de Apelação transfere para a instância superior apenas o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, de forma que “Se o réu permaneceu revel, e, portanto, não discutiu questão alguma, na sua eventual apelação, só terão relevância as questões efetivamente apreciadas pelo juiz e aquelas que não o tendo sido, caiba ao Tribunal apreciar de ofício”. (in José Carlos Barbosa Moreira in O Novo Processo Civil Brasileiro, p. 185 e 187).

Como é cediço, o réu deve alegar na contestação toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir (art. 336, CPC). Porém, segundo a dicção do parágrafo único do artigo 346 do CPC, ao revel é resguardado o direito de comparecer nos autos a qualquer tempo, desde que sua manifestação seja limitada à alegação de matérias de ordem pública ou de direito.

Ressalta-se, ainda, que o artigo 1.014 do CPC dispõe que "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior".

Do citado artigo decorre o princípio da proibição da inovação recursal, segundo o qual é defeso às partes suscitarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas não cognoscíveis de ofício.

Assim, no recurso da Apelante revel só cabe a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso tentar, em grau recursal, alegar matérias que envolvem situações que deveriam ter sido suscitadas em momento próprio, sob pena de afronta do instituto da preclusão.

Em outras palavras, o recurso só aproveita ao revel quando vertidas questões de direito, aquelas cognoscíveis de ofício e as de fato não suscitadas no Juízo de origem em virtude de força maior. Isso porque, operada a revelia com relação à matéria fática deduzida nos autos, como ocorre no caso em apreço, somente a ocorrência de um desses casos seria motivo hábil a levar ao provimento do recurso.

Em comentário a essa regra, asseveram Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Caso o réu não alegue, na contestação, tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se é a contestação. (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 16.ed., São Paulo, RT, 2016, p. 1005).

Nesse sentido a orientação jurisprudencial é uníssona. A título de exemplo, colaciono precedente deste Tribunal, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de Minas Gerais e de Santa Catarina:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - REVELIA – OBJETO DO APELO LIMITADO – REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Operado o efeito da revelia em relação à matéria fática deduzida nos autos, o réu revel somente poderá se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença. Não cabe discutir fatos, tão pouco ponto jurídico que não tenha sido objeto de exame pelo juiz na decisão. Embora não exista uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável. No entanto, há que ponderar que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, e, não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. (N.U 0000730-55.2010.8.11.0009, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017).

[...] O silêncio do réu, com exceção das situações previstas no art. 345 e incisos do CPC, impõe inevitavelmente os efeitos da revelia, ou seja, os fatos articulados pelo autor na peça vestibular serão tidos como verdadeiros pelo órgão julgador, em face do princípio da impugnação específica dos fatos.[...]. (Apelação Cível No 0021841-23.2016.8.07.0001, 6a Cível, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Relator: Desembargador alfeu Machado, Julgado em 22/11/2017).

[...] A análise da apelação interposta por réu revel nos autos originários deve se limitar às matérias de ordem pública, passíveis de exame de ofício pelo magistrado, sob pena de se conferir à parte nova oportunidade de apresentar contestação aos pedidos iniciais. 4. Recurso não conhecido.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.17.005965-3/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/2017, publicação da súmula em 11/04/2017).

[...] "Não obstante ser garantido ao réu revel o direito de defesa, impõe-se a ele receber o processo no estado em que se encontrar, nos termos do art. 322 do CPC/1973 e 346, par. único, do NCPC. Desse modo, vencida a fase instrutória, na qual o demandado teria a incumbência de provar fato modificativo ou extintivo do direito do autor, não mais lhe é permitido, em sede recursal, trazer à baila questões fáticas que não foram suscitadas e apreciadas no primeiro grau ou apresentar prova documental preexistente à sentença, sob pena de malferimento ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância." [...]. (TJSC, Apelação Cível n. 0307660-87.2015.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 13-06-2017).

Nessa esteira, conclui-se que a tese suscitada pela concessionária de que o débito é exigível pois o faturamento originou-se do efetivo consumo, não poderá ser analisada por esta Instância Revisora, por ser matéria de fato e não haver comprovação de que não foi arguida anteriormente em virtude de força maior.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho integralmente a sentença invectivada.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor do débito, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

[....]

Inconformada, a Energisa S.A. interpôs Recurso de Agravo Interno, pugnando a reforma da decisão unipessoal.

Nas contrarrazões, José Otaviano (ora Agravante) suscitou preliminar de inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob a tese de que a Concessionária não atacou os fundamentos da decisão monocrática e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do Agravo.

Ao revisitar os autos, constatei equívoco na decisão anterior e, por esse motivo, em juízo de retratação proferi novo
decisum
,
que é objeto deste Recurso de Agravo Interno e está assim fundamentado:

[...]

DECIDO
.

Nos termos do artigo 1.021, § 2.o, do CPC, este Recurso somente será levado a julgamento pelo órgão colegiado, caso o Relator não se retrate da decisão.

Na hipótese, inobstante a peça recursal não ter sido redigida na mais perfeita técnica, os argumentos foram expostos de forma suficiente para entender que a Agravante almeja a reforma da decisão unipessoal, haja vista que não foram apreciadas as teses deo cerceamento de defesa decorrente da decisão que decretou a revelia e determinou o desentranhamento da contestação e dos documentos apresentados intempestivamente.

Com efeito, na Apelação a Recorrente aduziu que os documentos deveriam ter sido apreciados pela Juíza singular, em virtude da relativização dos efeitos da revelia.

No Apelo, a Agravante também argumentou que a Julgadora singular não observou os princípios básicos da publicidade, contraditório e ampla defesa, porque sequer lhe fora dado ciência quanto à decisão que aplicou os efeitos da revelia e determinou o desentranhamento da peça processual e dos documentos carreado aos autos.

Neste Agravo, a Recorrente reitera que a despeito da decretação da revelia, a Juíza não poderia determinar o desentranhamento da contestação e dos documentos, e, no mínimo, deveria recebê-los como manifestação de réu revel.

Assim, tendo em vista que o pedido deve ser interpretado levando em consideração toda a peça processual, utilizando-se o método interpretativo lógico-sistemático, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, consoante orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

[...] Não prospera a arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso ataca os fundamentos da decisão. (Ap 41566/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 09/02/2018).

Os fundamentos do Agravo estão intrinsecamente ligados ao desprovimento do Recurso de Apelação, e por tais motivos
rejeito a preliminar arguida pelo Agravado.

No que tange ao mérito, depois de reanalisar o caderno processual, constata-se que razão assiste à Agravante ao pugnar pela nulidade da sentença.

Ressai dos autos que na petição inicial o Recorrido formulou pedido liminar, o qual foi acolhido com a ordem de restabelecimento da energia elétrica, no prazo de 48 h (quarenta e oito horas) e de abstenção de nova suspensão dos serviços ou inclusão do nome do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito em virtude do débito discutido na lide.

Na decisão, em atenção ao que determina o artigo 334, do CPC, também foi determinada a remessa dos autos ao Cejusc., para a designação da audiência de conciliação, com a ressalva de que o não comparecimento ensejaria a aplicação da multa do artigo 334, § 8.o, do CPC.

A Agravante foi citada e conforme se extrai da Pág. 2, do Id. 49069357, na Carta de Citação constou expressamente que o prazo para a contestação teria início a partir da data da audiência, caso não houvesse acordo (art. 335, inciso I, CPC).

A Recorrente não compareceu à audiência de conciliação e, certificado o transcurso do prazo sem a apresentação da defesa, o Agravado requereu a decretação da revelia, a aplicação de seus efeitos e o julgamento antecipado da lide (Id. 49071004).

A Juíza singular determinou a intimação da Concessionária para identificar quem é a Sr.a Analice M. Gonçalves, pessoa que recebeu o mandado de citação.

A Agravante apresentou contestação e juntou documentos. O Recorrido, por sua vez, pediu o restabelecimento da marcha processual; requereu a intimação da Energisa para que identificasse a funcionária que recebeu o mandado de citação; pediu que depois de tal providência, fosse confirmada a revelia, aplicada a multa do artigo 334, § 8.o, do CPC, desentranhada a contestação e os documentos, e que o feito fosse julgado antecipadamente.

Alternativamente, caso o Julgador entendesse pela deficiência da citação, diante do comparecimento espontâneo, requereu a reabertura do prazo para apresentação da contestação e impugnação (Id. 49071008).

Intimada, a Energisa informou que a Sr.a Analice Marcelina Gonçalves atua como colaboradora da unidade de serviço de Primavera do Leste-MT.

Posteriormente, por meio da petição de Id. 49071017, a Agravante requereu a declaração de nulidade de citação, sob a tese de que a colaboradora não detém poderes para receber correspondências oficiais em nome da Concessionária.

Intimado, o Agravado reiterou o pedido de confirmação da revelia, de aplicação da multa do artigo 334, § 8.o, do CPC, do desentranhamento da contestação e dos documentos, e requestou o julgamento da lide.

Eventualmente, caso o Julgador entendesse pela ocorrência da revelia e manutenção da Contestação e documentos, requereu a devolução do prazo para impugnação; ou, se por ventura firmasse entendimento de nulidade de citação, que fosse reaberto o prazo para contestação e impugnação.

O Julgador proferiu a decisão de Id. 49071021, onde consignou que é válida a citação recebida pela funcionária da Concessionária e, diante da certidão de intempestividade da Contestação,
decretou a revelia e determinou o desentranhamento da peça processual
. Por fim determinou que, cumprida a diligência, os autos fossemir conclusos para julgamento.

As partes não foram intimadas desta decisão
. Desentranhada a peça de defesa e os documentos, em ato contínuo o feito foi sentenciado.

Na sentença, a Julgadora a quo consignou que o feito não necessita de dilação probatória.

Firmou entendimento de que “a manutenção no equipamento, com substituição e projeção de consumo, em procedimento divorciado daquele regulamentado pela Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, bem como irregularidade na constituição do débito e sua insubsistência não foram questionados, reputando-se ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.”

Ressaltou que “configurada a revelia voluntária da parte requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.”

Assim, afirmou que “não será admitida dilação probatória – como diligência do juízo – como sucedâneo ao ônus probatório da parte.”

De conseguinte, concluiu pela procedência do pedido em relação à declaração de inexistência do débito no valor de R$ 88.535,03 (oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e três centavos).

O cerne da questão refere-se à necessidade de desentranhamento da peça de defesa apresentada extemporaneamente pela Agravante, e tal argumento não foi apreciado quando da análise do Apelo e prolação da decisão agravada, que se limitou aos efeitos da revelia e concluir que ao réu revel não é possível discutir matéria fática em grau de recurso, pois não pode transformar o recurso de Apelação em substituto da sua peça de defesa.

Eis o motivo pelo qual é imperiosa a retração da decisão agravada
.

O desentranhamento da peça de defesa apresentada depois de decorrido o prazo processual não constitui um dos efeitos da revelia, tal qual se extrai da leitura dos artigos 344 e 346 do Código de Processo Civil.

Ou seja, não há fundamento legal para o desentranhamento da contestação apresentada a destempo.

Conforme se sabe, na contestação, o réu deve alegar toda a matéria de defesa expondo as razões de fato
e de direito
que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336, CPC).

A revelia, por sua vez, acarreta a veracidade relativa da
matéria fática
. Ou seja, a questão concernente ao direito exposta na peça de defesa apresentada intempestivamente pode ser analisada pelo julgador, em especial quando há matéria de ordem pública.

Em outras palavras, a revelia não induz a presunção de veracidade das questões de direito. Assim,
mesmo reputando verdadeiras as alegações do autor, caberá ao Juiz fazer o correto enquadramento jurídico.

Mais ainda: com a contestação são usualmente apresentados documentos que, independente dos fatos, podem ser cruciais para o deslinde das questões.

Assim, depois de reapreciar o caderno processual, constato que não se mostra escorreito determinar o desentranhamento da contestação da Agravante,
apesar de extemporânea
porque não é um dos efeitos da revelia.

No mesmo sentido, colhem-se precedentes deste Tribunal de Justiça, verbis:

[...] O desentranhamento da contestação, por intempestiva, não constitui um dos efeitos da revelia, assim, devem permanecer nos autos para conhecimento do Tribunal.- (N.U 0001699-71.2015.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

[...] O reconhecimento da revelia do requerido não induz, necessariamente, ao desentranhamento da contestação e documentos. [...]. (N.U 0014953-63.2012.8.11.0002, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA DECRETADA – DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA QUE NÃO SE FAZ NECESSÁRIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE ADVERSA – PEÇA CONTESTATÓRIA MANTIDA NOS AUTOS – MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia. O réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça intempestiva pode permanecer nos autos, eventualmente, alertando o juízo sobre matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição (AgRg NO Ag 1074506/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/02/2009, Dje 03/03/2010). [...]. (N.U 1004883-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) [...] Por outro lado, “o desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia” (STJ, REsp 1512241/DF), a tornar sem efeito a determinação de desentranhamento da contestação. Recurso provido em parte. (TJ-MT - AI: 10164202220198110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/08/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2020).

No mesmo norte, oportuna transcrição de aresto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e de Minas Gerais:

[...] REVELIA DECRETADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA QUE DEVE FICAR NOS AUTOS COMO PEÇA INFORMATIVA, SEM EFEITOS JURÍDICOS, PARA ALERTAR O JUÍZO SOBRE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DESENTRANHAMENTO DA PEÇA DE DEFESA EXTEMPORÂNEA QUE NÃO CONSTITUI EFEITO DA REVELIA. ARTIGOS 344 E 346 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRECEDENTES DO STJ E TJRJ. SENTENÇA QUE SE ANULA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00117255720178190075, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2020).

[...] DESENTRANHAMENTO DE PEÇAS PROCESSUAIS E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO - DESNECESSIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. [...] O desentranhamento das peças processuais e da documentação que as acompanha, mesmo que ofertadas extemporaneamente, se mostra improdutivo e desnecessário, especialmente à vista do princípio da documentação dos atos processuais. (TJ-MG - AI: 10145120008423001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 29/05/2020).

Eis o posicionamento do STJ:

[...] No caso, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a previsão legal de desentranhamento de peças e documentos apresentados juntamente com os autos - devolvidos em cartório além do prazo legal - não impede permaneçam nos autos, conquanto sem efeito jurídico, em observância ao princípio da documentação dos atos processuais.

Ademais, o desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia. O réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça intempestiva pode permanecer nos autos, eventualmente, alertando o Juízo sobre matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1512241/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2020).

Se não bastasse, deve ser observado que após a ordem de desentranhamento da peça de defesa,
sem que as partes fossem intimadas dessa decisão
, o feito foi sentenciado.

Houve inobservância do que determina o artigo 349 do Código de Processo Civil, que tem a seguinte redação:

Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

A garantia de produção de prova pelo revel, também é expressa no Verbete 231 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “o revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”.

Na hipótese, além de a Contestação ter sido desentranhada dos autos (sem que a Agravante fosse intimada dessa decisão), de imediato foi proferida a sentença, estando evidente o cerceamento de defesa.

Com efeito, não pode ser subtraído o direito da Agravante de produção de provas, pelo simples fato de ser revel.

Ademais, conforme já exposto, os efeitos da revelia são relativos, de maneira que as alegações de fatos apontadas pelo autor podem ser afastadas por documentos trazidos em momento oportuno pela parte contrária. Incumbe ao juiz formar o seu convencimento, com base nas provas apresentadas.

Com essas considerações,
tenho por bem rever o posicionamento anterior,
prover o recurso
de apelação, anular a sentença por cerceamento de defesa, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a juntada da contestação apresentada intempestivamente pela Agravante e o regular prosseguimento do feito, observando-se as regras processuais.

Diante do exposto,
em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão sob o Id. 54182992, dou provimento ao Recurso de Apelação, anulo a sentença e determino a remessa dos autos ao Juízo de origem para as providências já delineadas nesta decisão.

Deixo de fixar honorários recursais, haja vista o retorno dos autos à instância singular.

[...]

Em suas razões recursais, o Agravante José Otaviano alega que eventual provimento do Agravo Interno interposto pela Energisa somente seria possível por meio de julgamento pelo órgão colegiado.

A tese não comporta acolhida, pois conforme exposto na decisão unipessoal, de acordo com o artigo 1.021, § 2.o, do CPC, o Recurso de Agravo Interno somente é levado a julgamento pelo órgão colegiado, caso o Relator não se retrate.

Aliás, tal previsão também consta do artigo 1.021, § 2.o, do CPC, pois o dispositivo expressamente determina que o Relator levará o Recurso de Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado, em não havendo retratação.

O Recorrente alega que não foram analisadas as teses expostas nas contrarrazões do Apelo, em especial os argumentos de que quando a Recorrida manifestou, os autos já estavam conclusos para julgamento, ou seja, já havia encerrada a fase de declinação das provas, bem como de que não é o caso de aplicabilidade dos artigos 342 e 507, do CPC.

Afirma que não há motivo para o retorno dos autos à instância singular, haja vista que a única providência a ser tomada será a juntada da contestação intempestiva e a prolação da sentença.

Ainda alega que não houve menção sobre o fato de que, embora não tenha havido intimação formal, os advogados da parte adversa tiveram acesso registrado pelo PJE em três ocasiões distintas, o que faz incidir o disposto no artigo 272, § 6.o, do CPC, em virtude do que determina o artigo 9.o, § 1.o, da Lei 11.419/2006.

Sustenta que não há motivo para falar em nulidade ou cerceamento de defesa, porque no os advogados da Energisa foram devidamente cientificados da decisão que decretou a revelia, sem que tenham se insurgido ao tempo e modo adequados, deixando precluir a matéria.

Assevera que houve
error in procedendo
quanto ao julgamento monocrático do Apelo, pede que o juízo de retratação seja limitado a análise do Recurso de Apelação pelo Colegiado.

Alternativamente, requer a análise das teses que poderiam reformar a decisão monocrática e que, segundo argumenta, não foram analisadas.

Inobstante às razões expostas pelo Recorrente, não há motivos para a reforma da decisão unipessoal que, conforme se observa da transcrição, está fundamentada em jurisprudência dominante.

Ademais, diferente do que quer fazer crer, quando a Agravada apresentou a peça de defesa e juntou documentos, embora intempestivamente, a fase instrutória não havia se encerrado.

Assim, não há motivos para o desentranhamento de contestação e dos documentos juntados, que deveriam permanecer nos autos.

Se não bastasse, a Contestação foi desentranhada dos autos sem que a Energisa fosse intimada dessa decisão e,
mesmo se assim não fosse
, não há falar em preclusão, pois é cediço que a decisão que decreta a revelia não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento.

Para ilustrar, transcrevo precedente desta Corte e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL –
DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA – ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
I - Pelo teor da decisão hostilizada, infere-se que não há, na espécie, margem para a interposição imediata de qualquer recurso, notadamente do recurso de agravo de instrumento, que, como visto, não tem cabimento contra decisão que apenas decreta a revelia. II - A taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.
(TJ-MT - AI: 10074430720208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2020). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESCABIMENTO NO CASO EM APREÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As hipóteses de cabimento agravo de instrumento estão no rol do art. 1.015, do CPC. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 2. Não há que se falar em interpretação extensiva e para ampliar a compreensão dos atos judiciais taxativamente arrolados, de modo a assegurar o manejo do agravo de instrumento. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3.
Inexistência de urgência ou de prejuízo à apreciação do mérito a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, ao passo que, mesmo que não houvesse o desentranhamento da peça defensiva, a decretação da revelia não seria revertida. Quanto o afastamento dos efeitos da revelia, a necessidade de prova dos fatos alegados ou até a abertura da instrução processual, é questão que deverá ser conhecida de ofício pelo magistrado (princípio iura novit curia).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-DF 07102199820198070000 - Segredo de Justiça 0710219-98.2019.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 04/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Por fim, quanto ao argumento do Recorrente de que houve
error in procedendo
em virtude do julgamento monocrático do Apelo, não comporta guarida, haja vista que há entendimento dominante quanto ao tema devolvido ao Tribunal no Recurso de Apelação. Ou seja, a questão se insere dentre aquelas passíveis de apreciação monocrática pelo Relator, conforme autorizado pelo Verbete 568 da Súmula do STJ.

Assim, por não verificar qualquer motivo para a reforma da decisão monocrática,
nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021